Tribunal: TJDFT
Processo: 0724286-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. IMISSÃO POSSE. DESOCUPAÇÃO IMÓVEL. BENS NÃO RETIRADOS. NOMEAÇÃO AUTORES DEPOSITÁRIOS. DETERMINAÇÃO REMOÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos foi ajuizada Ação de Despejo e, após a desocupação do imóvel e expedição de mandado de imissão, verificou-se que a parte ré, ora agravante, não desocupou o imóvel.
1.1. Os autores, ora agravados, requereram a retomada da posse e aceitaram, para tanto, ficarem como depositários fiéis dos bens deixados do imóvel.
2. Incabível determinar que os agravados arquem com os custos de desocupação do imóvel e encaminhamento dos bens para um depósito público, uma vez que tal obrigação é da parte agravante, sendo incabível imputar tal ônus à parte agravada.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.